Tribunal: TJES
Processo: 0003592-45.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003592-45.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: OLECI HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (MUNIÇÕES)
. ART. 33, LEI 11.343/06
E ART. 12, LEI 10.826/03
. 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DA APREENSÃO
.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
TRÁFICO
E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO
. CRIME
S
PERMANENTE
S
. FLAGRANTE DELITO.

EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR O INGRESSO.
AUTORIZAÇÃO
DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
.
NULIDADE INEXISTENTE.
2
. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS PELAS PROVAS DOS AUTOS.
IDONEIDADE
. CONDENAÇÃO MANTIDA.

3.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE PARA CONSUMO.
CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE EVIDENCIAM
A
FINALIDADE COMERCIAL.

4. PENA-BASE. TRÁFICO. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. 5. MOTIVOS. LUCRO FÁCIL. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. 6. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS.
INCREMENTO DE PROBLEMAS SOCIAIS. FUNDAMENTO ABSTRATO
.
7
.
NATUREZA E QUANTIDADE DA APREENSÃO. ART. 42, LEI 11.343/2006. EXASPERAÇÃO VÁLIDA. 8. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, LEI 11.343/2006.
APREENSÃO DE VULTOSA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE APROFUNDAMENTO NO CRIME
.
9. PENA-BASE. POSSE MUNIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CARTUCHOS ENCONTRADOS NO MESMO CONTEXTO DO TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
10
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem
entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas
e a posse ilegal de munição de uso permitido
, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Caso em que havia informações dando conta de que o apelante
guardava drogas e armas para
o tráfico no local,
existindo
fundadas razões da prática de crimes no interior da residência. Além disso,
o proprietário da casa, irmão do réu,
atendeu os policiais e franqueou-lhes a entrada.
Ilegalidade não demonstrada. 2. Havendo provas suficientes de materialidade e de autoria criminosa, a recair sobre o apelante, impossível a absolvição.
O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes
públicos responsáveis pela apreensão
(TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando os relatos prestados encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.
Condenação mantida. 3.
O
§2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, servi
ndo
de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa.
Caso em que as circunstâncias da apreensão demonstram a finalidade comercial da droga. Grande
quantidade e apreensão de vultoso número de munições
.
4.
Conforme
pacífico
entendimento
pretoriano
(...) “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022).
A
valoração
da culpabilidade
baseada
em apontamentos da
disseminação do tráfico e suas consequências mostra-se claramente genérica e não se apega
r
em nenhuma circunstância concreta e provada nos autos apta a evidenciar a necessidade de um maior rigor no sancionamento.
5. A
busca p
elo lucro
constitui elementar do tipo pena
l
do tráfico, não justificando, por si só, o aumento da pena-base. 6. O
incremento dos problemas sociais decorrentes do tráfico, considerados de forma genérica, não se presta a supedanear o recrudescimento da pena-base via negativação das consequências do crime.
7. A teor do que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Na espécie, foram encontrados com o recorrente
288 pinos
de cocaína, droga de alto teor lesivo, o que justifica a exasperação da pena. 8.
Constituem fatores idôneos para a negativa da minorante
o modus operandi, a apreensão de armas, munições e outros apetrechos relacionados ao comércio de entorpecentes, como balança de precisão e
material
para o embalo das drogas.
Na espécie,
além da relevante quantidade de entorpecentes arrecadadas na posse do réu, chama atenção o fato de também terem sido encontradas com ele um elevado número de munições calibre .380 – nada menos que 250 (duzentos e cinquenta) cartuchos intactos, o que demonstra um aprofundado envolvimento na dinâmica do tráfico.
9. O
fato de as munições estarem alojadas no mesmo local que as drogas deve pesar na avaliação
das circunstâncias do crime
, constituindo motivo idôneo para o recrudescimento da pena, eis que fundada em elementos concretos e demonstrados na instrução.

10
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003592-45.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OLECI HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003592-45.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: OLECI HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por OLECI HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, em face da sentença de fls. 166/174, da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no artigo 33 Lei nº 11.343/2006 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, a penas que somaram 6 (seis) anos de reclusão, 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, além do pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que por volta das 20h30min do dia 10 de maio de 2023, na Rua Luiz de Camões, nº 152, Bairro Alecrim, Município de Vila Velha, o apelante teriam em depósito 288 (duzentos e oitenta e oito) pinos de cocaína e 250 (duzentos e cinquenta) munições calibre .380 Auto.

Ao fim da instrução processual, restou condenado na forma especificada acima.

Nas razões recursais de fls. 183/196, a defesa de suscita a nulidade do feito em vista da ilegalidade da apreensão, por alegada violação do domicílio do réu. Em relação ao conteúdo da imputação, formula pleito absolutório ou, em nível subsidiário, a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, o o redimensionamento das penas-base e a aplicação da causa especial de diminuição de pena aludida no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões ministeriais vistas às fls. 202/209, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer juntado no id. de nº 6776157, também se posiciona pela negativa de provimento ao apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal, iniciando pelo pleito de decretação de nulidade do feito em razão de suposta violação do domicílio.

Alinha a defesa que a entrada na residência do réu se deu à míngua de mandado de busca e apreensão, bem como, que não haveria razões prévias a motivar o ingresso dos agentes públicos na morada.

Sem razão.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...) A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária”, razão pela qual, “(...) Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no RHC 146.130/DF, 6ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Convocado TRF1, 31/08/2021).

Na hipótese, os agentes públicos apresentaram versões uníssonas que apontam tanto para a existência de fundadas razoes para a entrada, como também para a expressa autorização para a entrada, conferida pelo irmão do réu, o qual, era o proprietário da residência.

Veja-se, a propósito, que ambos os agentes ouvidos na audiência de instrução e julgamento cujo termo consta de fls. 162/162-v., Ramon Afonso de Oliveira e Diego Luiz Nunes Amorim, esclareceram que receberam informações detalhadas no sentido de que o apelante seria responsável por guardar drogas e armas para traficantes do local. Lembram, igualmente, que foram atendidos pelo irmão do réu, o proprietário da residência, o qual autorizou que os agentes adentrassem.

Logo, não só haviam fundadas razões do cometimento de crimes no interior da residência, como também, encontravam-se os apelantes em estado de flagrância, sendo desnecessário, portanto, mandado de busca e apreensão para adentrar na residência. Vale lembrar, por fim, que ambos os policiais ouvidos disseram que houve autorização de JULIO CESAR CESARIO JUNIOR para que a força policial adentrasse a morada.

Em linha com o presente entendimento, confira-se posicionamento desta C. Câmara no julgamento da apelação 0001081-42.2020.8.08.0015, de relatoria deste Desembargador, em sessão realizada em 6 de setembro de 2023 (publicação em 11/09/2023).

Passo a apreciar as provas que culminaram na condenação do réu.

A
materialidade

do
s
delito
s
restou comprovada pelo laudo pericial de exame químico de fl. 112, o qual atesta a presença do éster metílico da benzoilecgonina na droga identificada como cocaína, bem como, pelo Laudo de exame de material de fls. 114/115, que certifica a eficiência positiva dos projetis apreendidos.

A autoria, da mesma forma, me parece devidamente demonstrada nos autos, a despeito de o réu ter assumido a posse de 18 (dezoito) pinos de cocaína, os quais se destinariam a seu consumo pessoal, e de 3 (três) munições que teria achado na rua.

Em sentido contrário, os agentes públicos que oficiaram na apreensão, ouvidos judicialmente em depoimentos que constam da pasta compartilhada, apresentaram relato detalhado e uníssono, que atribuem a propriedade de todo o entorpecente e munição ao apelante.

O Guarda Municipal Ramon Afonso de Oliveira informou que, após receberem denúncia de que no endereço do réu estariam sendo armazenadas drogas e armas, foram até o local, onde foram recebidos pelo irmão do apelante, o qual autorizou o ingresso da equipe para averiguação. Detalha, inclusive, que a casa era guarnecida por um cachorro de grande porte, sendo que o irmão do apelante, que seria o proprietário da casa, disse que não concordava com a prática de condutas criminosas no local, dizendo que se houvesse algo de ilícito, era de seu interesse que fosse apreendido. Lembra que, na sequência, o próprio réu teria conversado com a guarnição e dito que não haveria nenhum material ilegal na residência. No entanto, vieram a localizar uma primeira carga de pinos de cocaína em um terraço, dentro de uma caixa de isopor, bem como uma ou duas munições. Disse que ao olhar pela janela, visualizou uma bolsa no terreno ao lado, a qual foi arrecadada pela equipe, que observou que nela se encontravam as demais munições e drogas. Asseverou que, após a lavratura da ocorrência, o apelante teria dito que o material não seria de sua propriedade, mas que o guardava para precisava de dinheiro. Ressalta a testemunha, ainda, que a droga encontrada no terreno ao lado tinha as mesmas características do entorpecente encontrado no terraço ocupado pelo apelante.

Em linhas gerais, os fatos foram confirmados pelo Guarda Municipal Diego Luiz Nunes Amorim, ouvido na mesma oportunidade e que deixo de detalhar para evitar repetições desnecessárias.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes públicos (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando os relatos prestados encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

Ao fim da análise dos elementos de convicção colhidos no curso da instrução criminal, pode-se concluir pela procedência das imputações penais.

Sobre o pedido de desclassificação da conduta para a figura típica aludida no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, rememoro que o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, senão vejamos:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, servirão de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa.

Logo, o volume da apreensão, aliado aos demais fatores legais, como as circunstâncias da apreensão e caracteres pessoais do acusado, devem nortear a aferição judicial.

No particular, observo que o volume da apreensão, 288 (duzentos e oitenta e oito) pinos de cocaína, mostra-se incompatível com o consumo pessoal.

Além do mais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante – caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFESA - TRÁFICO DE DROGAS AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSSIBILIDADE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS DE FORMA INIDÔNEA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS IMPOSSIBILIDADE RÉUS COM OUTRO REGISTROS CRIMINAIS - CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, VI DA LEI 11.343/06 NÃO COMPROVAÇÃO DECOTE NECESSIDADE CONDENAÇÃO DOS APELANTES NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06 IMPOSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE PROVAS - RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. 1. A materialidade do delito restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e Laudo Toxicológico definitivo. No que concerne à autoria, portanto, a prova produzida converge para o cometimento pelos ora apelantes do crime de tráfico de drogas, restando estabelecido pelos depoimentos colhidos na fase policial e, posteriormente, em juízo, que a droga apreendida era de propriedade de Mateus e que Jonatas era responsável por guardá-los. 2. Sabe-se que a traficância se caracteriza ainda que não haja efetiva venda do tóxico, bastando a evidência de que a droga apreendida em poder do acusado seja destinada ao consumo de outra pessoa. Ademais, nada impede a coexistência, numa mesma pessoa, das duas figuras - usuário e traficante. Diante disso, não tenho dúvidas de que a r. sentença a quo não merece qualquer reparo, pois condenou os Apelantes nas iras do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão da prática da conduta ter em depósito e preparar substância entorpecente para fins de comércio. 3. Somente se comprova inequivocamente nos autos a narrativa de um caso isolado, inexistindo provas robustas demonstrando a existência do animus associativo , permanente e estável capaz de configurar o delito. Ademais, mesmo havendo uma prévia investigação policial, não restou evidente a ocorrência do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, com estabilidade e divisão de tarefas entre os denunciados. 4. Ao esmiuçar a prova produzida nos autos é possível constatar que a adolescente não participou ativamente de nenhuma ação de traficância realizada pelos acusados, e nem tampouco foi cooptada para prática delitiva. Desta forma, diante da inexistência de provas suficientes e considerando as circunstâncias do caso concreto, afasto a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, VI da Lei nº 11.343/06. 5. As penas-bases, entretanto, devem ser mantidas nos patamares fixados, eis que aplicadas acima do mínimo legal ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes, devidamente fundamentadas, quais sejam: a culpabilidade e a considerável quantidade de droga apreendida. 6. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando o recorrente ostenta outras ações penais, por restar demonstrado à dedicação à atividade criminosa, como é o caso dos autos. 7. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA REDIMENSIONAR AS PENAS DOS APELANTES E RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. (TJES, Apelação Criminal 014190064635, Relator: Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 6/10/2022)

Das provas coligidas aos autos, resta claro que a operação em apreço conduziu à prisão do ora apelante, em flagrante delito, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Mantenho a condenação.

Passo à análise dos pedidos de redimensionamento das penas.

Em relação ao crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, verifico que a pena-base foi exasperada mediante a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências extrapenais.

Em relação à culpabilidade, anota a sentença:

Considerando a culpabilidade do agente, agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal;

A formulação sentencial, baseada na disseminação do tráfico e suas consequências, mostra-se claramente genérica e não se apega em nenhuma circunstância concreta e provada nos autos apta a evidenciar a necessidade de um maior rigor no sancionamento.

Contraria, assim, pacífico entendimento pretoriano no sentido de que (...) “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022). Inidônea a valoração.

Sobre os motivos, consta que, embora não declarados, ante a negativa de autoria, seriam o objetivo de auferir lucro rápido e fácil.

Ocorre, contudo, que conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a busca pelo lucro constitui elementar do tipo penal, não justificando, por si só, o aumento da pena-base (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP, 6ª Turma, rel. Min. Olindo Menezes - Convocado TRF1, 1/7/2022). Desta forma, inidônea a valoração da operadora relacionada aos motivos.

Por fim, o vetor relativo às circunstâncias do crime foi reputado em desfavor do réu em razão da vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos.

Neste ponto, a reprimenda foi validamente recrudescida em obediência ao que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006. Cobra relevo pontuar que o regime imposto pelo referido dispositivo determina que o juiz, na fixação das penas, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Assim, ainda que o conjunto de circunstâncias judiciais seja favorável ao acusado, se a droga for de natureza acentuadamente maléfica, se relevante o volume ou se a personalidade e a conduta social do agente o recomendarem, deve a pena-base ser afastada do mínimo legal.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. VOLUME E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE EVIDENCIAM FINALIDADE COMERCIAL. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PENA-BASE. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS. INIDONEIDADE. ARTIGO 42, DA LEI Nº 11.343/2006. NATUREZA DA DROGA. EXASPERAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 35 DA LEI DE TÓXICOS. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. INVIABILIDADE RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Omissis
. 7. Ainda que reconhecida a inidoneidade da fundamentação das circunstâncias judiciais, não necessariamente a pena deverá ser reduzida ao mínimo legal, tendo em vista que o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 impõe que no estabelecimento das penas aplicadas aos crimes definidos naquele diploma sejam consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Deve a pena ser exasperada se grande o volume de entorpecente apreendido ou caso se trate de drogas consideradas de natureza altamente prejudicial. Precedentes.
Omissis
. 11. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES, Apelação Criminal 044160008619, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 16/03/2020)

Aqui, chama a atenção não só o relevante volume da apreensão, como também, a natureza altamente deletéria à saúde individual e à coletividade do entorpecente apreendido, a cocaína, o que justifica firme atuação repressiva.

Sobre as consequências extrapenais, limita-se a sentença a apontar que seriam desfavoráveis “
com disseminação de droga e perniciosa à sociedade
”.

Trata-se de fundamento inidôneo, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o incremento dos problemas sociais decorrentes do tráfico, considerados de forma genérica, não se presta a supedanear o recrudescimento da pena-base via negativação das consequências do crime. Nessa linha, vale conferir o AgRg no REsp 1859301/PA, da 5ª Turma, Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/06/2020.

Assim, afasto a valoração negativa das vetoriais afetas à culpabilidade, aos motivos e às consequências, reajustando a pena-base do crime de tráfico de entorpecentes, proporcionalmente, a 5 (CINCO) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO e 525 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA.

Na fase intermediária, não incidiram circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena.

Por fim, requer seja aplicada a causa especial de diminuição de pena aludida no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Na espécie, além da relevante quantidade de entorpecentes arrecadadas na posse do réu, chama atenção o fato de também terem sido encontradas com ele um elevado número de munições calibre .380 – nada menos que 250 (duzentos e cinquenta) cartuchos intactos, o que demonstra um aprofundado envolvimento na dinâmica do tráfico.

Vale registrar, a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça, em situações análogas, compreende que “consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa” (STJ, RCD no HC n. 793.245/SP, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato – Convocado TJDFT, 15/9/2023).

Assim, inviável acolher o pleito de reconhecimento da modalidade privilegiada do tráfico.

Fica a reprimenda aplicada ao tráfico ilícito de entorpecentes fixada, em definitivo, em
5 (CINCO) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO e 525 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA
, esta no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época da infração.

Passando para a pena-base do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, constato que a básica foi agravada a partir da negativação da operadora atinente às circunstâncias extrapenais do fato, notadamente, em razão de o material ter sido apreendido no mesmo contexto fático de substâncias entorpecentes.

Como parece claro, o fato de as munições estarem alojadas no mesmo local que as drogas deve pesar na avaliação, constituindo motivo idôneo para o recrudescimento da pena, eis que fundada em elementos concretos e demonstrados na instrução.

Preservo a pena relativa ao crime definido no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 nos patamares sentenciais.

Mantenho o regime inicial semiaberto e a vedação à substituição e suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, na forma da fundamentação supra, redimensionar a sanção penal aplicada ao crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.